Tribunal: STF
Processo: RE 1166506
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-doc. 7, p. 68):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS DECORRENTES DE ENTRADAS DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO OU CONSUMO E ATIVO FIXO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OPERAÇÕES QUE DESTINEM MERCADORIAS PARA O EXTERIOR. CRÉDITOS ORIUNDOS DAS OPERAÇÕES ANTERIORES. APROVEITAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 155, X, DA CF. DESCABIMENBTO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL” (vol. 7 - pg 68 a 87)



    Nas razões do extraordinário, o Estado do Rio Grande do Sul sustenta que as possibilidades de creditamento previstas na Lei Complementar nº 87/96 não se fundam no princípio constitucional da não-cumulatividade, consistindo, apenas e tão somente, em benefício legal, nos termos do § 6º do art. 150 da Constituição Federal. 



    Alega, nesse sentido, que não há como conferir-se benefício fiscal indiscriminado, “verdadeiro alvará genérico”, para que a impetrante, ora recorrente, se credite de entradas que não dizem respeito à mercadoria exportada.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De início cumpre ressaltar que a presente controvérsia diz respeito, única e exclusivamente, ao aproveitamento de créditos do ICMS decorrentes de aquisição de bens destinados ao uso e consumo pela impetrante, ora recorrida.



    No julgamento do RE nº 704.815/SC, Tema nº 633, sustentei que o art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC nº 42/03, garantiria a manutenção e o aproveitamento do crédito de ICMS decorrente da entrada de mercadoria destinada ao uso ou consumo do estabelecimento, relacionada com a produção de mercadoria destinada à exportação para o exterior.



    Ocorre que a maioria da Corte concluiu no sentido contrário, assentando, na linha do que defendeu o Ministro Gilmar Mendes, que a imunidade em questão não alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao uso e consumo da empresa. De acordo com o Plenário, esse aproveitamento depende de lei complementar para sua efetivação.



    Eis a ementa desse julgado:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENS DE USO E CONSUMO. MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA DO CRÉDITO FÍSICO. TEMA 633 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. A EC 42/2003 manteve a fórmula do crédito físico para fins de apropriação do ICMS. Possibilidade de a legislação complementar ampliar as possibilidades de compensação e de creditamento do ICMS, de maneira a adotar o crédito misto ou o crédito financeiro integralmente. Tese de repercussão geral fixada no sentindo de que ‘A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, CF/88, não alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação.’ Recurso extraordinário provido” (RE nº 704.815/SC, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/12/23 — grifo nosso).



    In casu, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, reformando a sentença na qual foi denegada a segurança, deu provimento ao apelo da impetrante, reconhecendo, assim, ter ela o direito à manutenção e ao aproveitamento do crédito de ICMS relativo à entrada tributada de bens destinados ao uso ou consumo do estabelecimento relacionados com produção de mercadoria exportada para o exterior, com as consequências daí decorrentes.



    À luz do entendimento fixado pela Corte no julgamento do Tema nº 633, julgo ser o caso de se dar provimento ao recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Sul, para se restabelecer a sentença na qual foi denegada a ordem (e-doc. 6, p. 4 a 10).



    Ante o exposto, com base na tese firmada para o Tema nº 633, dou provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente